Tribunal: TJDFT
Processo: 0001487-28.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0001487-28.2013.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, SEBASTIAO ALVES CORREIA, FRANCISCO EDELIO ROCHA, USIEL XIMENES SANTOS, DIVINO CESAR ANDRAUS, JOSE BRAGA ROLIM, JOSE EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA NETO, JOSE TADEU MIRON DA RIBEIRA, KATIA PATRICIA RODRIGUES MACHADO, LUIS MARIO CORDEIRO SILVA, PAULO ORACIO DE LIRA, SERGIO HENRIQUE DANTAS MAGALHAES, WALDEMAR WALTER DE ASSUNCAO E SILVA FILHO D E S P A C H O Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por ROBERTO SALIM RIZK (ID 23540613), FRANCISO EDELIO ROCHA - CURADORIA ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF (ID 23549163), JOSÉ EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA NETO (ID 23549698), JOSÉ BRAGA ROLIM (ID 21586309) e DISTRITO FEDERAL (ID 23673036) ante o acórdão proferido pela 3a Turma Cível que, nos autos das Apelações interpostas por ambas as partes, conheceu os recursos, dando provimento ao apelo do DISTRITO FEDERAL E MPDFT e parcial provimento aos demais apelos. Primeiramente, à Secretaria para modificar a classe processual, constando como EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDEFIRO o pedido de ID 21586309, da parte JOSÉ BRAGA ROLIM, uma vez que há certificado pela diligente Secretaria da Turma a Certidão de ID 23583145, constando a intimação do advogado via DJe. Intimem-se os Embargados para, querendo, apresentar contrarrazões aos Embargos de Declaração de ID 23540613, ID 23549163, ID 23549698, ID 23673036, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de março de 2021 15:32:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador